Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704917-55.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARCOS BARBOSA SANTOS APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIO MARCOS BARBOSA SANTOS contra sentença da Vara Cível doRecanto das Emas/DF que, em embargos à execução ajuizado em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o ora recorrente, mesmo intimado da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça e concedido prazo para que recolhesse as custas iniciais, manteve-se inerte. Pois bem, o recorrente, nas respectivas razões de recurso (ID 71193308), alega que o “recurso de agravo de instrumento que versa sobre a concessão de AJG ainda está pendente de julgamento (autos sob no 0747025-59.2024.8.07.0000), o que impacta diretamente na obrigatoriedade ou não do pagamento das custas processuais”. Ora, ao se consultar os autos do agravo de instrumento a que se reporta o apelante, constata-se que o respectivo acórdão possui a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RENDA PERCEBIDA COMO FUNCIONÁRIO PÚBLICO SUPERIOR AO TETO DE 5 S.M. ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Cabe ao Magistrado a análise da comprovação de hipossuficiência econômica da parte, em decisão fundamentada, observando os elementos fáticos e probatórios constantes nos autos (art. 11 do CPC). 2. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, conforme o art. 99, §2o, do CPC, podendo ser afastada pelo Juízo quando presentes indícios que afastem a alegada situação de necessidade, admitindo-se prova em contrário. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao Juízo exigir comprovação adicional se houver elementos que contradigam o estado de insuficiência financeira (REsp 1655357/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma). 4. No caso, a parte agravante apresentou contracheques referente a maio e junho de 2024 em valores brutos superiores a 5 salários-mínimos rechaçando a hipossuficiência econômica alegada, estando acima do limite previsto pela Resolução n.o 271/2023 que revogou a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 5. Sendo assim, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, pelo que se impõe-se o conhecimento, mas o desprovimento do agravo. 6. Recurso conhecido e desprovido. Assim, tendo-se em conta que essa ementa foi publicada em 24/4/2025 – e, portanto, não transitada em julgado a decisão colegiada a tanto correspondente –, e considerando que o descumprimento da decisão recorrida foi exatamente o que motivou a extinção do feito na instância de origem, aguarde-se o trânsito em julgado do mencionado agravo (0747025-59.2024.8.07.0000). Após, venham-me conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator